Tribunal: TJDFT
Processo: 0731720-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. DEMONSTRAÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. EXCEPCIONALIDADE.
1. Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes (CPC/2015 919 § 1 300).
2. Os indícios de que a condição prevista no contrato de honorários ad exitum não se implementou totalmente e a intenção de discutir a adequada interpretação da cláusula contratual pelo exequente/embargado caracterizam a probabilidade do direito da embargante quanto ao reconhecimento da inexigibilidade do título exequendo (CPC/2015 783 786 787 803 I; CC 125 332).
3. Há risco de dano para a agravante em virtude da prática de atos expropriatórios inerentes ao processo executivo e do elevado valor exequendo.
4. Excepcionalmente, se demonstrado o perigo de dano, a relevância da fundamentação da embargante e anexadas provas suficientes de suas alegações, dispensa-se a garantia do juízo para o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, como ocorre no presente caso.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado.